Tribunal: STF
Processo: ARE 773532
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos em agravo regimental. Prequestionamento. Ausência. Processo Civil. Penhora. Possibilidade. Discussão. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.